Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-28.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006. A pena foi fixada em 1 (um) ano e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime aberto, com condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena-base e a exclusão ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial invalida a prova da materialidade do crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se as provas testemunhais e fotográficas são suficientes para embasar a condenação; (iii) verificar a legalidade da valoração negativa das consequências do crime; e (iv) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de lesão corporal não exige, necessariamente, o exame de corpo de delito direto, podendo ser suprida por prova indireta, como fotografias e testemunhos, conforme admitido pelos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.
4. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente, reiterada e corroborada por outros elementos, como fotografias e depoimentos, sendo suficiente para a condenação.
5. A inexistência de laudo pericial não obsta a valoração negativa das consequências do crime, desde que estas possam ser demonstradas por outros meios de prova. No caso, as sequelas visíveis apresentadas pela vítima em audiência e compatíveis com as fotografias dos autos justificam a exasperação da pena-base.
6. É legítima a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento da pena-base, conforme jurisprudência consolidada, diante da ausência de critério legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.